Tribunal: TJDFT
Processo: 0712322-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS CONDENAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de paciente condenado à pena de 4 anos, 6 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime previsto no art. 1o, caput e §1o, inciso II, da Lei no 9.613/98, objetivando a concessão da liberdade para recorrer e o cumprimento da pena nos moldes do regime semiaberto. Alegação de constrangimento ilegal em razão da manutenção da custódia em regime fechado, na unidade prisional de Charqueadas (PEC II). Pedido liminar de expedição de alvará de soltura parcialmente deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto; (ii) estabelecer se o paciente faz jus à imediata transferência para o regime de cumprimento de pena fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a gravidade concreta dos fatos e a reiteração delitiva do paciente.
4. A fixação do regime semiaberto na sentença condenatória não impõe, por si só, a revogação da prisão preventiva, sendo possível a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado.
5. A detração penal prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal não altera o regime inicial fixado em razão da reincidência do paciente, nos termos do art. 112, II, da Lei no 7.210/1984.
6. A existência de pedido protelatório e a inércia da defesa quanto às determinações judiciais não caracterizam constrangimento ilegal nem impõem a revogação da prisão preventiva.
7. A prisão cautelar devidamente fundamentada não afronta os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto é possível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
A detração penal não altera o regime inicial fixado com base na reincidência, nos termos do art. 112, II, da Lei no 7.210/1984.
A compatibilização da prisão cautelar com o regime fixado na sentença deve ser observada, cabendo ao Juízo da execução a fiscalização das condições de cumprimento da pena.